Tribunal: CARF
Processo: 10680.019859/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.019859/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.709 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
EDILSON FERREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PESSOA
JURÍDICA
EXTINTA
SUJEIÇÃO
PASSIVA
NÃO
CONFIGURAÇÃO
Necessidade de comprovação de conduta ilícita por parte da pessoa que será
responsabilizada pelo crédito tributário. Ausência de provas de que houve
destinação irregular do patrimônio da empresa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA INDEVIDA.
Não se mantém a responsabilidade solidária quando nem o auto de infração
nem o Termo de Verificação Fiscal descrevem suficientemente a base legal e a
hipótese fática que fundamentam a autuação. O artigo 124 do CTN trata de
solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que tem relação com o
fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender da
configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da expressa
previsão em lei (inciso II). Para aplicação do inciso II deve haver indicação no
auto de infração de tal expressa previsão legal, de modo que a menção isolada
ao artigo 124 do CTN não permite implicar responsabilidade. Já no caso do
artigo 124, I, o interesse comum ali referido é jurídico e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na
realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado
quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na
hipótese de incidência, cada uma em nome próprio. Essa participação em
conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude
ou conluio. Não havendo prova de que atuou em nome ou em benefício
próprio, não se verifica na atuação do procurador o interesse comum que
autoriza sua responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.019859/2007-19
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para cancelar o lançamento, e por declarar a nulidade do termo de sujeição
passiva. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
PROCEDIMENTO FISCAL
Contra o sujeito passivo acima identificado foram lavrados, em 06/12/2007, os autos
de infração de fls. 05/34, para exigência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ,
de contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - Cofins c de Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, relativamente a fatos geradores ocorridos no ano de 2003.
O crédito tributário do presente processo, no valor total de R$ 2.824.048,73, inclusos
multa e juros de mora (fls. 04), encontra-se discriminado a seguir.

As seguintes infrações deram causa aos lançamentos de IRPJ e CSLL:
a) "Omissão de Receita Operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários" e
b) "Valor correspondente ao lucro operacional não declarado pelo lucro real e apurado
pela fiscalização"(fls. 07/08 e 31).
Já os lançamentos de PIS e Cofins decorreram apenas da primeira infração: "Omissão
de Receita Operacional caracterizada pela falta de contabilização de depósitos bancários"
(fls. 15 c 23).
Às fls. 35/36, consta termo identificando Edvaldo Peneira de Souza como sujeito
passivo solidário.
Analisando-se o Termo de Verificação Fiscal (fls. 37/42) e demais documentos
acostados aos autos durante o procedimento fiscal, constata-se que:
- em 17/10/2006, iniciou-se a fiscalização da sociedade empresária COMPARE
COMERCIO DE METAIS RECICLAVEIS LTDA (fls. 50/51), cuja inscrição no CNPJ
está baixada desde 06/04/2006 (fls. 82);
- os dois únicos sócios à época da dissolução da sociedade, Edilson Peneira de Souza e
Edvaldo Ferreira de Souza, são os sujeitos passivos solidários dos autos de infração ora
analisados;
- o procedimento fiscal teve por objeto os anos-calendários de 2002 e 2003, tendo sido
formalizado processo distinto para exigência do crédito tributário referente ao ano-
calendário de 2002 (n°10680.004654/2007-39);
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

- tendo sido constatado pela fiscalização que a pessoa jurídica auferiu, no ano-
calendário de 2002, receita bruta em valor superior ao limite permitido para sua
permanência como optante do Simples, foi formalizada representação para fins de
exclusão da pessoa jurídica do Simples (processo n° 10680.004661/2007-31). A exclusão
foi declarada pelo Ato Declaratorio Executivo DILF/BHE n" 046, de 23 de maio de 2007,
com efeitos a partir de 01/01/2003 (fls. 245/251);
- com base em dados obtidos a partir do Livro Diário e dos extratos bancários
apresentados pela pessoa jurídica (fls. 84/198), a fiscalização elaborou o demonstrativo de
fls. 202/212, relativamente ao ano de 2003, e intimou-a (fls. 200/201) a justificar a
diferença apurada entre o valor que escriturou como Receita Bruta da Venda de
Mercadorias e Serviços (R$ 405.259,50) e o valor creditado em suas contas bancárias (R$
3.973.659,85), já descontados os créditos decorrentes de transferência de outras contas •
próprias;
- em sua declaração relativa ao ano-calendário de 2003, a empresa informou, receita
bruta anual no valor de R$ 405.259,50 (fls. 44);
- a empresa apresentou resposta às fls. 215, anexando as planilhas de fls. 216/228,
segundo as quais os depósitos bancários objeto da intimação teriam as seguintes origens:
a) saldo inicial de caixa e b) empréstimos obtidos junto ao Banco Real, Unibanco e - a
fiscalização considerou comprovada a origem daqueles créditos tidos como decorrentes
dos empréstimos, mas não a daqueles valores creditados que, segundo a empresa, seriam
provenientes dos saldos iniciais mensais de caixa, ao fundamento de que:
da fiscalização foi feita com base nos extratos bancários da empresa e não com base na
conta caixa, além disso, este saldo, evidentemente, não consta da relação de depósitos que
constituíram a soma dos valores depositados na conta corrente da empresa em 2003.
Assim não há nenhum fundamento em se excluir o saldo inicial da conta cabra da receita
omitida, que foi obtida através da sorna dos créditos constantes dos extratos bancários.
- em demonstrativo de fls. 44, a fiscalização indica, mensalmente, o valor creditado
nas contas da empresa, do qual são deduzidos o valor referente à receita informada na
declaração anual, bem como o valor dos empréstimos obtidos, tendo como resultado o
valor mensal da receita omitida. No ano de 2003, a receita omitida perfaz o montante de
R$ 3.090.262,59;
- por ter sido excluída do Simples, a empresa foi duas vezes intimada a apurar o seu
lucro real trimestral relativo ao ano-calendário de 2003 (fls. 252/253 e 257/258).
Tendo sido descumprido o exigido, com base nos livros da empresa, no seu plano de
contas e também no seu balanço patrimonial constante do livro diário (fls. 54/58), a
fiscalização procedeu à apuração do lucro real trimestral da empresa através da
elaboração dos balanços trimestrais (fls. 45/49);
- o presente processo foi formalizado "para a cobrança da receita omitida • (IREJ e
reflexos) e também do IRPJ e da CSLL apurados de acordo com a receita contabilizada
nos livros da empresa e não pagos nem declarados";
- formalizou-se ainda o processo de ir 10680.019860/2007-43 "para a cobrança do PIS
e da Cofins também incidentes sobre a receita contabilizada nos livros da empresa e não
pagos nem declarados";
- a fiscalização considerou irregular a dissolução da pessoa jurídica, pois obrigações
de sua responsabilidade, enquanto em atividade, foram excluídas do conhecimento do
fisco, o que, conforme consignado às fls. 41, "implica a substituição da sujeição passiva
da pessoa jurídica para os seus administradores". Foram citados os arts. 124 do CTN e
207,V, do RIR/99 (fl. 35 e 40).
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

IMPUGNAÇÃO
Em 11/12/2007, os dois sujeitos passivos foram pessoalmente cientificados do
lançamento, sendo que, em 10/01/2008, estes apresentaram, conjuntamente, quatro peças
impugnatórias distintas, sendo uma para cada auto de infração, embora todas com a
mesma fundamentação (fls. 284/305, 317/338, 352/373 e 385/406). O teor das referidas
peças pode ser assim sintetizado:
Nulidade - Ilegitimidade Passiva
- a inclusão e a responsabilização pessoal dos sócios somente se verificam quando da
dissolução irregular da sociedade ou quando do abuso dos poderes de gerência que lhes
são conferidos;
- "segundo conclusão do i. Fiscal este presumiu a má-fé quando do encerramento da
empresa ao detectar possível débito tributário remanescente";
- ao requerer o encerramento da empresa os impugnantes sequer tinham idéia da
existência paralela de movimentação financeira em nome daquela;
- as contas bancárias foram abertas e movimentadas por terceiro sócio que integrava o
quadro da empresa — o único com poder de gerência durante o período verificado;
- não procede a justificativa de encerramento irregular da sociedade, uma vez que todo
o procedimento de encerramento e trâmites administrativos para tanto foram fielmente
seguidos;
- o sócio só pode ser responsabilizado pelos débitos da empresa, pessoalmente, nos
termos do art. 135 do CTN, quando agir com excessos de poderes ou de maneira
fraudulenta;
- o sócio-administrador da empresa na maior parte do período autuado era o Sr.
Ricardo Antunes Pinto, que se retirou da sociedade em 01 de setembro de 2003 (terceira
alteração contratual - fls. 277/279);
- "tendo em vista que, na data em que ocorreram os fatos geradores da obrigação
tributária que ora se exige os impugnantes figuravam na empresa autuada como sócios
minoritários e não possuíam qualquer poder de gerência junto à mesma, nenhum ato que
venham a ter praticado poderá tê-los comprometido pessoalmente como responsáveis por
algum eventual débito fiscal da mesma";
- a personalidade jurídica somente pode ser desconsiderada em circunstâncias
excepcionalíssimas que se subsumem nos conceitos genéricos de fraude e má-fé, sendo
que no caso não restou comprovada nenhuma atitude desta natureza;
- se houve atuação fraudulenta, esta deve ser atribuída exclusivamente ao citado sócio-
gerente, porque todas as contas apuradas em nome da empresa Compare e utilizadas
como subsídios para a presente autuação foram abertas e movimentadas exclusivamente
pelo Sr. Ricardo Antunes, tendo sido a maioria aberta sem o conhecimento dos
impugnantes;
- os impugnantes encaminharam ofícios â instituições financeiras, solicitando cópia
dos cheques emitidos, com vistas a demonstrar que o sócio-gerente assinava sozinho pela
empresa, movimentando as contas bancárias para atender objetivos pessoais;
- o Sr. Ricardo Antunes Pinto, imediatamente antes de se retirar da sociedade e sem
conhecimento de seus sócios, cuidou de estabelecer uma empresa em seu nome, no
mesmo ramo da empresa dos impugnantes;
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

- entendendo a fiscalização pela ocorrência de qualquer omissão ou abuso na
administração da empresa, a apuração desta deve se voltar exclusivamente contra o sócio-
gerente e não contra os impugnantes;
- os impugnantes não podem responder solidariamente por débitos tributários da
sociedade, uma vez que não foi comprovado nenhum abuso ou infração na administração
por estes conduzida.
- o processo é nulo, em razão da ilegitimidade passiva dos impugnantes.

Arbitramento Decorrente de Mera Análise de Extratos Bancários
- toda a documentação solicitada pelo fisco durante o Procedimento de Verificação
Fiscal foi pontualmente e integralmente apresentada, o que demonstra ser injustificável o
arbitramento procedido exclusivamente com base em movimentações de contas bancárias
abertas em nome da empresa, das quais os sócios impugnantes sequer tiveram ciência.
Nulidade do Arbitramento Efetuado
- "no caso em exame, conforme relatado no auto de infração, o arbitramento levou em
conta pura e simplesmente os totais mensais de depósitos bancários realizados nas contas
da empresa e os créditos nestas encontrados";
- "a soma da movimentação registrada nas contas bancárias da empresa impugnante
foi considerada receita omitida tendo sido utilizada para a incidência das alíquotas
respectivas as exações em comento";
- os depósitos bancários não podem ser considerados como base de cálculo apta ao
lançamento por arbitramento no caso de omissão de receitas, sendo citados os art. 535 do
R1R199, art. 27 da Lei 9.430, de 1996, e arts. 15 e 16 da Lei 9.249, de 1995;
- não cabe alegar "que o artigo em referência não é aplicável sob o argumento de que a
receita bruta era conhecida, posto que configura flagrante arbitrariedade do Fisco
considerar os depósitos bancários como aludida receita";
- sendo apenas uma forma de apuração de lucro, e não uma penalidade, não pode o
fisco, discricionariamente, proceder ao arbitramento, sem buscar, através da análise de
outros dados contábeis, o real valor da receita bruta apurada;
- sem a existência de um acréscimo patrimonial efetivo não há fato gerador do IRPJ;
- tendo sido apresentada a escrituração contábil da empresa, e deixando o fisco de
apreciar inúmeros fatores que alteram a suposta base de cálculo de que se valeu para
autuação, qual seja, movimentações bancárias em nome da empresa, não pode prosperar a
presente autuação.
Abusividade da Multa Aplicada
- a pretendida penalidade configura afronta aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade em âmbito tributário e, além de ter caráter confiscatório, atropela a
garantia ao direito de propriedade insculpido na constituição;
- caso não se entenda pela desconstituiç'ão da multa em tela, requer-se seja esta
reduzida em 50% (cinquenta por cento), como prevê o auto de infração.
Inaplicabilidade da Taxa Selic para Atualização dos Valores
- a taxa Selic não é índice juridicamente válido para ser aplicado a titulo de juros
moratórios, uma vez que possui indisfarçável natureza financeira, destinado à realização
de operações de captação de recursos no mercado financeiro e remuneração do capital.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

Do Pedido
- seja acolhida a defesa, declarando-se:
• a ilegitimidade passiva dos impugnantes;
• a decadência relativamente às competências anteriores a 23/04/2002;
• a ilegalidade do arbitramento efetuado na medida em que a fiscalização utilizou base
de cálculo não prevista em lei (movimentações bancárias);
• o caráter confiscatério da multa aplicada, ou subsidiariamente, seja esta reduzida a
patamares condizentes com a suposta infração cometida;
• a abusividade da utilização da taxa Selic, determinando-se a aplicação de juros
moratórios de 1% a.m. sobre o valor supostamente devido.
- protesta pela produção de prova pericial, indicando assistente técnico e IIP quesitos.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RESPONSABILIDADE.
A obrigação da pessoa jurídica contribuinte independe da obrigação do sócio-
administrador resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
Respondem pelo imposto clà.iido pela pessoa juridica extinta os sócios com
poderes de administração que procederem à dissolução irregular daquela.
PEDIDO DE PERICIA.
Indefere-se o pedido de diligência considerado prescindível.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFICIO.
Tratando-se de lançamento de oficio, aplica-se multa de setenta e cinco por
cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
JUROS DE MORA.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, incidem juros de
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

moras calculados à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - PIS, COFINS E CSLL
O decidido para o lançamento de 1RPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão
de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Lançamento Procedente

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator ad hoc.
O Voto está sendo formalizando em Acórdão em que era Relatora a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.
O voto representa o inteiro teor do que foi lido pelo relator original e votado na
sessão.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Em 17/10/2006, iniciou-se a fiscalização da sociedade empresária COMPARE
COMERCIO DE METAIS RECICLÁVEIS LTDA, cuja inscrição no CNPJ foi baixada em
06/04/2006.
Os dois únicos sócios à época da dissolução da sociedade, Edilson Peneira de
Souza e Edvaldo Ferreira de Souza, são os sujeitos passivos solidários dos autos de infração ora
analisados.
O procedimento fiscal teve por objeto os anos-calendários de 2002 e 2003, tendo
sido formalizado processo distinto para exigência do crédito tributário referente ao ano-
calendário de 2002 (PAF n° 10680.004654/2007-39).
Tendo sido constatado pela fiscalização que a pessoa jurídica auferiu, no ano-
calendário de 2002, receita bruta em valor superior ao limite permitido para sua permanência
como optante do Simples, foi formalizada representação para fins de exclusão da pessoa jurídica
do Simples .
A exclusão foi declarada pelo Ato Declaratório Executivo DILF/BHE n 046, de
23 de maio de 2007, com efeitos a partir de 01/01/2003 - PAF n° 10680.004661/2007-31.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

Como resultado da fiscalização apuraram-se as seguintes infrações que deram
causa aos lançamentos de IRPJ e CSLL:
a) Omissão de Receita Operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários e
b) Valor correspondente ao lucro operacional não declarado pelo lucro real e
apurado pela fiscalização.
Já os lançamentos de PIS e Cofins decorreram apenas da primeira infração:
"Omissão de Receita Operacional caracterizada pela falta de contabilização de depósitos
bancários".
O crédito tributário do presente processo, no valor total de R$ 2.824.048,73,
inclusos multa e juros de mora (fls. 04), encontra-se discriminado a seguir.

Formalizou-se, ainda, outro processo de no. 10680.019860/2007-43 "para a
cobrança do PIS e da Cofins também incidentes sobre a receita contabilizada nos livros da
empresa e não pagos nem declarados";
A fiscalização considerou irregular a dissolução da pessoa jurídica, pois
obrigações de sua responsabilidade, enquanto em atividade, foram excluídas do conhecimento do
fisco, o que, conforme consignado às fls. 41, "implica a substituição da sujeição passiva da
pessoa jurídica para os seus administradores". Foram citados os arts. 124 do CTN e 207,V, do
RIR/99.
***
Resumo dos Processos
1. Exclusão do Simples PAF n° 10680.004661/2007-31 – Não achei no
Comprot e nem CARF
2. AC 2002- PAF n° 10680.004654/2007-39– decisão favorável a empresa no
CSRF
3. AC 2003 (IRPJ, CSLL, Pis e Cofins) - PAF n° 10680.019859/2007-19 (ora
analisado)
4. Pis/Cofins PAF 10680.019860/2007-43 (Analise de RESP CSRF, mas não
tem acordão da Turma ordinária no sistema)
***
O recorrente suscita preliminar de nulidade do auto de infração por ilegitimidade
passiva. Contudo, também, impugna o lançamento quanto ao lançamento do tributo
propriamente dito.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

Preliminar
Ilegitimidade Passiva dos Recorrentes
A inclusão e responsabilização pessoal dos sócios somente se dá quando da
dissolução irregular da sociedade ou quando do abuso dos poderes de gerencia que lhes são
conferidos. Entretanto, alega a Recorrente que, no presente caso, não foi registrada nenhuma das
referidas hipóteses.
Ressalta que a presente sociedade foi regularmente dissolvida, tendo sido seu
cadastro baixado na Junta Comercial e todo o rito para dissolução fielmente seguido pelos
Recorrentes.
O Fiscal presumiu a má-fé quando do encerramento da empresa ao detectar
possível débito tributário remanescente. No entanto, imperioso destacar que, ao requerer o
encerramento da empresa, os Recorrentes sequer tinham idéia da existência paralela de
movimentação financeira em nome da mesma.
Assim, a suposta omissão de receitas apontada quando da autuação jamais poderia
ter sido verificada pelos Recorrentes, posto que estes desconheciam a existência das contas
bancárias apresentadas.
Isto porque, estas teriam sido abertas e movimentadas por terceiro sócio que
integrava o quadro da empresa, vale dizer o único com poder de gerência durante o período
verificado.
***
Em relação a sujeição passiva, o Termo de Verificação Fiscal (e-fls 42 e segs),
assim se posiciona:
Como já foi mencionado neste Termo, em atendimento ao Termo de Início a
Compare apresentou o Distrato Social da empresa, datado de 31/12/05 fls.( g) ) e a
Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, datada de 06/04/2006 fls.( g 2 e g 3 ).
A dissolução da sociedade constitui um conjunto de atos visando à extinção da
pessoa jurídica. Finalizada a dissolução, entra-se na fase de liquidação, em que são
levantados os valores que compõem o patrimônio da sociedade — ativo e passivo.
Segue-se o pagamento das dívidas, finalizando o procedimento com a partilha do
resultado liquido final, que, se for positivo, será distribuído entre os sócios.
Para os efeitos tributários, entretanto, para que a dissolução da pessoa jurídica
seja considerada regular, não basta o atendimento dos ritos formais para a sua baixa no
registro comercial e nos cadastros fiscais. É requisito legal para este procedimento,
conforme previsto nos arts. 1.102 e 1.109 da Lei ng 10.406/02 (Novo Código Civil), a
quitação de todas as suas obrigações, o que inclui obviamente as de natureza fiscal.
Assim sendo, não há como considerar regular a extinção de pessoa jurídica que
tenha excluído do conhecimento do Fisco obrigações de sua responsabilidade
enquanto em atividade. Tanto é que a baixa no cadastro do CNPJ fls.( g Z ) é aceita
condicionalmente pela SRF, com ressalva do direito à exigência de créditos tributários
que venham a ser levantados posteriormente.
A situação de irregularidade na dissolução de sociedades é muito presente entre
as pequenas e médias empresas, em que os seus sócios, não alcançando sucesso no
empreendimento, extinguem-na informalmente com a liquidação do patrimônio e a
divisão dos haveres entre si, situação esta caracterizadora de uma dissolução de fato e,
portanto, irregular, pelo desprezo aos requisitos legais supracitados, enquadrando-se,
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

por via de conseqüência, no disposto no art. 207, inciso V do Regulamento do Imposto
de Renda/99 (RIR/99), que considera extinta irregularmente a pessoa jurídica que
deixa de funcionar sem proceder à sua liquidação.
A dissolução irregular de pessoa jurídica implica a substituição da sujeição
passiva da PJ por seus administradores, conforme diz o parágrafo único, inciso II do
art. 207 (mencionado no parágrafo anterior) do RIR/99. Assim sendo, os sócios
respondem pessoal, ilimitadamente e solidariamente pela divida resultante do ato
praticado com infração à lei. Por esta razão o auto de infração foi feito em nome de
um dos sócios (Edilson Ferreira de Souza) e foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva
Solidária fls.( 3 ) de modo a responsabilizar também o outro sócio (Edvaldo Ferreira
de Souza).

Verifica-se que o fundamento para a colocação dos sócios no pólo passivo foi o
art. 124 do CTN e a alegação de que houve dissolução irregular da empresa.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;

Não obstante, com a devida vênia, o meu convencimento é de que não restou
tipificado na espécie a hipótese vislumbrada pelo fisco no artigo 124 do CTN ou mesmo a
dissolução irregular na sociedade.
Quanto ao artigo 124, conforme vimos, trata-se de solidariedade que pode
atingir seja o contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) seja o
responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração do "interesse comum"
(inciso I) ou da designação expressa em lei (conforme prevê didaticamente, e de certa forma
com redundância, o inciso II).
Sobre o inciso I do artigo 124, existe um certo consenso de que o “interesse
comum” referido no dispositivo deve ser jurídico e não meramente econômico.
Assim, para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a
presença de tal interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as
pessoas atuam em comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja, quando participam
em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência, naturalmente cada uma atuando em
nome próprio.
Esta participação comum na realização da hipótese de incidência ocorre seja de
forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, seja
indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se beneficiam em razão de
sonegação, fraude ou conluio.
Ressalte-se que não há no TVF menção a qualquer fato que indique razão
para a conclusão de que houve "interesse comum" das apontadas no caso em questão.
Neste sentido, resta claro que a base legal da responsabilização, na hipótese em
discussão, não seria o artigo 124, I, do CTN tal como indicado no TVF. Dito de outra
forma, não havendo nos autos qualquer prova , não se verifica o interesse comum que
autoriza sua responsabilidade solidária nos termos do artigo 124, I do CTN.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

Ademais, não obstante o fiscal autuante ter mencionado ser caso de dissolução
irregular, fato é que a dissolução foi formalizada de acordo com a legislação vigente e sem
qualquer fundamentação suficiente a permitir identificar qual seria a “irregularidade”
mencionada.
Obviamente, a acusação fiscal de que houve uma “dissolução irregular” deve
querer significar que houve uma “destinação irregular dos bens da empresa no encerramento das
atividades”. Afinal, se não for assim, o fato não se subsume à norma e o recurso voluntario seria
procedente.
Porém, se o Fisco entende que houve uma “destinação irregular dos bens da
empresa no encerramento das atividades” ele precisa apresentar as provas da destinação
irregular. Caso contrário, ele estará presumindo a destinação irregular apenas porque a empresa
encerrou suas atividades e tem dívidas fiscais.
Para provar a destinação irregular, o Fisco precisa demonstrar alguns pontos:
1o) que a empresa tinha recursos suficientes para quitar a dívida tributária no
momento da extinção; 2o) que a ordem dos credores foi violada; 3o) que os agentes conheciam a
dívida tributária.
Mas, no presente caso, apenas parte dos elementos configuradores da destinação
irregular estão demonstrados.
Conforme relatório, não é apresentada qualquer prova de que a empresa tinha
recursos no montante do débito tributário, no encerramento de suas atividades. Assim, não é
possível aplicar a responsabilização, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. De fato, se a
empresa não tinha os recursos quando encerrou suas atividades, buscar no patrimônio do sócio
mais do que sua ação poderia prejudicar ao Fisco corresponde a enriquecimento ilícito.
A única informação material sobre valores existentes no encerramento é que os
dois responsabilizados receberam R$ 10.000,00 de devolução de capital. Isso permite admitir
que houve violação da ordem dos credores, neste montante. No entanto, a empresa é acusada de
uma omissão da ordem de R$ 3.640.228,74, o que mostra a desproporção entre a eventual culpa
dos sócios e a imputação feita pelo Fisco.
Porém, para admitir que houve destinação irregular, ainda é preciso demonstrar
que os agentes conheciam a existência da dívida. Mas, se constata que a dívida foi apurada
apenas em 2007, por procedimento de ofício, e que ela decorre de depósitos não comprovados,
não tendo sido aplicada a multa qualificada. Assim, não se trata de dívida declarada e não se trata
de sonegação. Portanto, não se pode afirmar que os responsabilizados conhecessem tal dívida.
Apenas se pode supor que, pela condição de sócios-gerentes, eles a conhecessem.
Porém, a dívida é de 2003 e o antigo sócio-gerente administrou a firma durante
2002, só se retirou da sociedade no fim de 2003. Nessa situação, o mais provável é que os
valores apurados correspondessem a sonegação feita pelo antigo sócio gerente ou mesmo que os
novos sócios tenham sido colocados para proteger a retirada do antigo sócio. De qualquer modo,
a presunção de que os responsabilizados conheceriam a existência de tal dívida fica bastante
fraca, no caso em concreto.
Assim, com base em tão fraca presunção, é pouco razoável pretender
responsabilizar os sócios que extinguiram a empresa em 2005/2006. Além disso, no caso, a
empresa foi encerrada regularmente e o Fisco foi informado disto. O que aponta para a boa fé
desses sócios.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

Por estas razões, não há como aplicar a responsabilização prevista no art. 124 aos
sócios Edílson Ferreira de Souza e Edvaldo Ferreira de Souza. Deste modo, como a empresa
estava baixada, não há pólo passivo. Portanto, o lançamento não poderia ter sido efetuado.
Vale transcrever fundamentação do voto condutor da decisão da Camara Superior
de Recursos Fiscais no âmbito do PAF 10680.004654/2007-39 – Ac 2002, qual seja Ac. CARF
1101000.896, vejamos:
Depreende-se dos autos que a autuação se refere ao ano calendário de 2002 e
aponta omissão de receita apurada com base em depósitos bancários não justificados.
Ainda consta a informação de que o único sócioadministrador da empresa na
integralidade do período autuado era o ex-sócio Sr. Ricardo Antunes Pinto, que se
retirou da sociedade em setembro de 2003, e que Edílson Ferreira de Souza e Edvaldo
Ferreira de Souza entraram para a sociedade em julho de 2002. Também consta que o
distrato social foi feito em dezembro de 2005 e a baixa no CNPJ em abril de 2006.
O auto de infração foi lavrado em abril de 2007, em nome do sócio Edílson
Ferreira de Souza, e se refere a créditos não comprovados no montante de R$
3.640.228,74, sendo lavrado termo de sujeição passiva solidária para Edvaldo Ferreira
de Souza. O fundamento para a colocação dos sócios no pólo passivo foi o art. 135
do CTN e a alegação de que houve dissolução irregular. A multa aplicada foi de
75%.
O contribuinte impugna o lançamento questionando a aplicação do art. 135 do
CTN ao caso. Dessarte, para análise do litígio, cabe verificar se o dispositivo é ou não
aplicável ao caso. O texto é o seguinte:
Art.135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I as pessoas referidas no artigo anterior;
II os mandatários, prepostos e empregados;
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como se percebe, é preciso uma análise construtiva para dar significado à regra,
já que seu texto não permite uma compreensão imediata. Assim, antes de se falar se
cabe ou não a aplicação do artigo ao caso concreto, é preciso construir e enunciar com
clareza a hipótese legal da regra veiculada pelo artigo.
Para tanto, dois pontos de partida são adotados: 1o) a regra visa claramente
proteger o Fisco do inadimplemento, por parte da empresa (isso decorre da
interpretação sistemática do CTN, em especial dos artigos do capítulo V); 2o) tal
proteção deve se dar dentro de limites razoáveis.
Então, se a finalidade da regra é a de garantir o adimplemento, parece razoável
que ela incida quando ocorre o inadimplemento absoluto. Afinal, se a regra pretende
evitar que o Fisco seja prejudicado, não parece necessário que ela incida enquanto a
devedora ainda pode satisfazer o débito com seus bens. Portanto, necessariamente, um
dos elementos da hipótese de incidência é a impossibilidade de cobrar da empresa o
débito tributário. Isso torna subsidiária a responsabilidade do agente.
Outro elemento bastante evidente é a necessidade de alguma conduta ilícita por
parte da pessoa que vai ser responsabilizada. Inclusive o art. 135 é expresso em exigir
que o responsabilizado tenha agido com infração de lei.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

Obviamente existem diversas possibilidades das pessoas apontadas nos incisos
agirem com infração de lei. Mas, considerando que a finalidade da regra é proteger o
Fisco do inadimplemento absoluto de débito tributário, é razoável que a conduta
considerada deva ter a ver com o prejuízo que o Fisco teria por não poder buscar a
satisfação de seus créditos na empresa.
Com base nesta interpretação, uma das condutas que estaria alcançada pelo
dispositivo seria a atuação para que a empresa sonegasse tributos. Assim, a
responsabilização ocorreria quando o débito tributário decorresse de sonegação, com
participação do agente, e desde que não fosse possível cobrar da empresa. Nesse caso,
como o ato do agente se conecta com a sonegação, ele responde pela sonegação com a
qual esteve envolvido e no montante da sonegação.
Outra conduta alcançada pelo artigo seria a destinação irregular de patrimônio
de empresa devedora do Fisco. Nesses termos, a responsabilidade decorre, não de
sonegação, mas de dissipação do patrimônio da devedora sem observar as regras
legais de privilégio de crédito. Assim, a responsabilidade ocorreria quando houvesse
destinação irregular, com participação do agente, sendo a empresa devedora do Fisco
(de débitos conhecidos ou não), e desde que não fosse possível cobrar da empresa.
Nesse caso, como o ato do agente se conecta com a destinação irregular, ele responde
pela destinação e no montante do que destinou irregularmente.
Conhecido o conteúdo normativo, resta voltar ao caso concreto e verificar se a
acusação foi correta.
Obviamente, a acusação fiscal de que houve uma “dissolução irregular” deve
querer significar que houve uma “destinação irregular dos bens da empresa no
encerramento das atividades”. Afinal, se não for assim, o fato não se subsume à norma
e o recurso voluntario seria procedente.
Porém, se o Fisco entende que houve uma “destinação irregular dos bens da
empresa no encerramento das atividades” ele precisa apresentar as provas da
destinação irregular. Caso contrário, ele estará presumindo a destinação irregular
apenas porque a empresa encerrou suas atividades e tem dívidas fiscais.
Para provar a destinação irregular, o Fisco precisa demonstrar alguns pontos:
1o) que a empresa tinha recursos suficientes para quitar a dívida tributária no
momento da extinção; 2o) que a ordem dos credores foi violada; 3o) que os agentes
conheciam a dívida tributária.
Mas, no presente caso, apenas parte dos elementos configuradores da destinação
irregular estão demonstrados.
Conforme relatório, não é apresentada qualquer prova de que a empresa tinha
recursos no montante do débito tributário, no encerramento de suas atividades. Assim,
não é possível aplicar a responsabilização, sob pena de enriquecimento ilícito do
Estado. De fato, se a empresa não tinha os recursos quando encerrou suas atividades,
buscar no patrimônio do sócio mais do que sua ação poderia prejudicar ao Fisco
corresponde a enriquecimento ilícito.
A única informação material sobre valores existentes no encerramento é que os
dois responsabilizados receberam R$ 10.000,00 de devolução de capital. Isso permite
admitir que houve violação da ordem dos credores, neste montante. No entanto, a
empresa é acusada de uma omissão da ordem de R$ 3.640.228,74, o que mostra a
desproporção entre a eventual culpa dos sócios e a imputação feita pelo Fisco.
Porém, para admitir que houve destinação irregular, ainda é preciso demonstrar
que os agentes conheciam a existência da dívida. Mas, se constata que a dívida foi
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.019859/2007-19

apurada apenas em 2007, por procedimento de ofício, e que ela decorre de depósitos
não comprovados, não tendo sido aplicada a multa qualificada. Assim, não se trata de
dívida declarada e não se trata de sonegação. Portanto, não se pode afirmar que os
responsabilizados conhecessem tal dívida. Apenas se pode supor que, pela condição
de sócios-gerentes, eles a conhecessem.
Porém, a dívida é de 2002 e os responsabilizados só ingressaram na empresa em
junho de 2002, enquanto o antigo sócio-gerente administrou a firma durante 2002, só
se retirou da sociedade em 2003. Nessa situação, o mais provável é que os valores
apurados correspondessem a sonegação feita pelo antigo sócio gerente ou mesmo que
os novos sócios tenham sido colocados para proteger a retirada do antigo sócio. De
qualquer modo, a presunção de que os responsabilizados conheceriam a existência de
tal dívida fica bastante fraca, no caso em concreto.
Assim, com base em tão fraca presunção, é pouco razoável pretender
responsabilizar os sócios que extinguiram a empresa em 2005/2006. Além disso, no
caso, a empresa foi encerrada regularmente e o Fisco foi informado disto. O que
aponta para a boa fé desses sócios.
Por estas razões, não há como aplicar a responsabilização prevista no art. 135
aos sócios Edílson Ferreira de Souza e Edvaldo Ferreira de Souza. Deste modo, como
a empresa estava baixada, não há pólo passivo. Portanto, o lançamento não poderia ter
sido efetuado.
Por tais razões, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o
lançamento, e por declarar a nulidade do termo de sujeição passiva.

Caso a turma não concorde com o acima
Presunção – negar provimento
Abusividade e Confiscatoriedade da Multa aplicada – sumula CARF 02

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO, para cancelar o lançamento, e por declarar a nulidade do termo de
sujeição passiva.

(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator ad hoc

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital